Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por L. M. F. D. T. contra acórdão da 8a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por M. R. F. D. T., mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para redução do valor dos alimentos. O embargante sustenta erro material no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, que justifique sua correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que a fundamentação para negar provimento ao recurso baseia-se na falta de provas por parte do agravante, a menção, no corpo do voto, do valor desatualizado relativo à pensão alimentícia, e não do atual, não tem impacto no resultado prático do julgamento. 3.1. Ademais, a menção ao percentual equivocado não integrou a ementa ou o dispositivo do acórdão.
4. Analisando a possibilidade de contradição interna, conclui-se que é apenas aparente e superficial, e não configura erro relevante para a revisão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O erro material passível de correção em embargos de declaração deve ser relevante e influenciar o dispositivo da decisão.
2. A simples referência equivocada a um dado fático na fundamentação, sem impacto no resultado do julgamento, não configura erro material passível de correção.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; Lei no 5.478/68, art. 13, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1379061, 07076585820208070003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/10/2021; TJDFT, Acórdão 1346016, 07402724820188070016, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/06/2021; TJDFT, Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/07/2022.